Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-45.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BENEDITA RUFINA DA SILVA - CPF: 327.888.431-00 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.264/STJ. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR-BACEN). ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE O SCR E PLATAFORMAS DE ACORDO OU RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. CONTROVÉRSIA COM PONTOS DE INTERSEÇÃO COM O TEMA REPETITIVO. NECESSIDADE DE UNIFORMIDADE E COERÊNCIA SISTÊMICA DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra determinação de sobrestamento do andamento de apelação cível, em razão da afetação do Tema 1.264/STJ.

2.

A
a
utora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil por danos morais visando a remoção de registro relativo
a
dívida prescrita mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN).

3. A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao vincular o caso concreto ao objeto do Tema 1.264/STJ, pois a demanda originária não trata de cobrança extrajudicial ou de inclusão em plataformas de acordo, mas sim da manutenção indevida de anotação no SCR-BACEN.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) está abrangida pela suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.264, que trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

III. Razões de decidir

5. O Tema 1.264/STJ foi afetado para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

6. A controvérsia dos autos possui pontos de interseção com o tema repetitivo, notadamente quanto à possibilidade ou não de utilização de meios extrajudiciais para dar visibilidade à existência de dívida prescrita, o que inclui, ainda que indiretamente, a manutenção de registros em sistemas como o SCR-BACEN.

7. A suspensão determinada pelo STJ abrange todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a temática delimitada, de modo que a controvérsia sobre a licitude da permanência de informações relativas à dívida prescrita em bases de acesso restrito pode ser diretamente impactada pela futura tese firmada.

8. O julgamento do mérito antes da definição do STJ poderá comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e potencial sobreposição de entendimentos antagônicos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A controvérsia sobre a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) possui pontos de interseção com o Tema 1.264/STJ, justificando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STJ. 2. A suspensão nacional determinada pelo STJ abrange todos os processos que versem sobre a temática delimitada, ainda que a hipótese concreta não envolva diretamente plataformas de acordo ou negociação de débitos."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004940-45.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BENEDITA RUFINA DA SILVA

AGRAVADO:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BENEDITA RUFINA DA SILVA

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a determinação de sobrestamento do andamento da Apelação Cível interposta em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
contra
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que visa a remoção das dívidas prescritas do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Em síntese, sustenta
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao vincular o caso concreto ao objeto
do Tema 1.264 do STJ
,
isto porque
,
que a demanda originária não trata de cobrança extrajudicial ou de inclusão em plataformas como Serasa Limpa Nome ou similares, mas sim da manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a prescrição da dívida.

Alega
que o SCR possui natureza regulatória, destinada à supervisão do risco sistêmico do crédito pelo Banco Central, não se confundindo com cadastros restritivos ou mecanismos de negociação extrajudicial, tampouco devendo ser utilizado como instrumento de coação ao devedor. Aponta, ainda, precedentes judiciais que reconhecem a ilicitude
da manutenção de dados negativos no SCR após o decurso do prazo prescricional.

Afirma que a afetação do Tema 1.264 delimita claramente a controvérsia como relacionada à possibilidade de exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita com inscrição em plataformas de acordo, hipótese que não se identifica com a controvérsia destes autos.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Recurso tempestivo (ID
340789378
).

C
ontrarrazões
juntadas no ID
342743352
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004940-45.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BENEDITA RUFINA DA SILVA

AGRAVADO:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

V O T O

Conforme se depreende dos autos, a parte autora,
BENEDITA RUFINA DA SILVA
, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
contra
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, visando
a remoção de registro relativo
à
dívida prescrita mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN).

O andamento do feito foi sobrestado por decisão monocrática desta
r
elatoria, com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o
Tema 1.264/STJ
, que trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao submeter o feito à suspensão determinada pelo STJ, porquanto a lide não versa sobre plataformas de renegociação de dívidas prescritas, como “Serasa Limpa Nome” ou congêneres, mas sim sobre a manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), após o decurso do prazo prescricional da dívida.

Alega, ainda, que o SCR possui natureza jurídica diversa de cadastros restritivos de crédito ou plataformas de negociação extrajudicial, sendo instrumento de uso regulatório destinado à supervisão do risco sistêmico do crédito, não devendo ser utilizado como meio indireto de cobrança de obrigações extintas. Cita, em reforço, a aplicação da Súmula 323 do STJ, que veda a manutenção de informações negativas por prazo superior a cinco anos, mesmo em caso de execução prescrita.

Com efeito, o
Tema 1.264/STJ
foi afetado para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos, conforme se extrai da decisão de afetação proferida nos REsp
nºs
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP
:

“
[...]

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp nº 2.092.190/SP, REsp nº 2.121.593/SP e REsp nº 2.122.017/SP (
Tema nº 1264
) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância que versem sobre:

“TEMA nº 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”

Desta feita, determino o sobrestamento do andamento do presente Agravo de Instrumento até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp nº 2.092.190/SP, REsp nº 2.121.593/SP e REsp nº 2.122.017/SP (
Tema nº 1264/STJ
), devendo os autos
aguardar
na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.”

Embora a agravante alegue que a situação discutida nos autos não se enquadre na hipótese afetada, é preciso reconhecer que o objeto da controvérsia possui pontos de interseção com o tema repetitivo, notadamente quanto à possibilidade ou não de utilização de meios extrajudiciais para dar visibilidade à existência de dívida prescrita, o que inclui, ainda que indiretamente, a manutenção de registros em sistemas como o SCR-BACEN.

Deve-se ter em mente que a suspensão determinada pelo STJ abrange todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a temática delimitada, de modo que, ainda que a hipótese dos autos não envolva diretamente plataformas de acordo ou negociação, a controvérsia sobre a licitude da permanência de informações relativas
à
dívida prescrita em bases de acesso restrito a instituições financeiras e reguladores, como o SCR, pode ser diretamente impactada pela futura tese firmada.

Além disso, eventual julgamento do mérito antes da definição do STJ poderá comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e potencial sobreposição de entendimentos antagônicos.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e não há dos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026